Tribunal: TJDFT
Processo: 0745296-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de tutela provisória em caráter incidental. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento com pedido de cancelamento de protesto. Inicialmente, o autor havia requerido a concessão de tutela provisória para sustar os protestos objeto da demanda. O pedido foi indeferido sob o pálio de que a sustação de protesto é medida a ser requerida antes de sua realização, o que não foi observado. Posteriormente, requereu ao juízo a suspensão da publicidade dos protestos, o que foi novamente indeferido. Na presente via recursal, retornou à pretensão inicial e requereu a antecipação da tutela recursal "para promover a sustação dos protestos (xxx), bem como todo e qualquer protesto que tenha como objeto o contrato discutido no presente processo". Ante eventual vício e que possa constituir empecilho ao conhecimento do recurso, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de outubro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403